Tribunal: TJSP
Processo: 1004434-88.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos executados-embargantes – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – Descabimento – Locadora que pretende a execução de alugueis, encargos moratórios e contas de consumo, inadimplidas no período de vigência contratual – Preliminar afastada.

ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DE MULTA

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos executados-embargantes – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – Descabimento – Locadora que pretende a execução de alugueis, encargos moratórios e contas de consumo, inadimplidas no período de vigência contratual – Preliminar afastada.

ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA – Possibilidade – Não caracterização de bis in idem – Cálculo sobre os valores integrais dos alugueis
– Precedentes – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Legalidade quanto à incidência a partir do vencimento de cada prestação, independente da verificação do dolo ou culpa do devedor – Aplicação do disposto no art. 397 do Código Civil – CONTAS DE CONSUMO E IPTU – Despesas inerentes ao uso e ocupação do bem – Ademais, expressa previsão contratual – Responsabilidade do locatário – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004434-88.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes ADILSON DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), ANA FERREIRA DOS SANTOS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA),
LUIS AUGUSTO SÉRGIO (JUSTIÇA GRATUITA) e NEIDE RODRIGUES SUZUKI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DELORE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-88.2016.8.26.0637 -Voto no 28640 - ltm
2
Voto no 28640
Apelação no 1004434-88.2016.8.26.0637
Comarca: Tupã 3a Vara Cível
Apelantes: Adílson Dias e outros
Apelada: Delore S.A.
Juiz 1a Inst.: Dr. Emílio Gimenez Filho
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
LOCAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS À
EXECUÇÃO Sentença de parcial procedência Insurgência dos
executados-embargantes PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA
Descabimento Locadora que pretende a execução de alugueis,
encargos moratórios e contas de consumo, inadimplidas no período de
vigência contratual Preliminar afastada.
ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DE MULTA
MORATÓRIA Possibilidade Não caracterização de bis in idem
Cálculo sobre os valores integrais dos alugueis
Precedentes CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
Legalidade quanto à incidência a partir do vencimento de cada
prestação, independente da verificação do dolo ou culpa do devedor
Aplicação do disposto no art. 397 do Código Civil CONTAS DE
CONSUMO E IPTU Despesas inerentes ao uso e ocupação do bem
Ademais, expressa previsão contratual Responsabilidade do locatário
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ADÍLSON DIAS
e OUTROS contra a respeitável sentença de fls. 195/199 que, nos autos dos
embargos à execução opostos contra DELORE S.A., julgou parcialmente
procedentes os pedidos, determinando o recálculo do débito, excluindo-se os valores
referentes às custas e despesas processuais. Em razão da sucumbência recíproca,
ficaram as partes responsáveis por arcar com o pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-88.2016.8.26.0637 -Voto no 28640 - ltm
3
processuais, na proporção de 50% para cada uma, assim como honorários
advocatícios da parte ex adversa, fixados em R$ 800,00 para cada patrono,
observada a gratuidade de justiça concedida aos embargantes.
Irresignados,
apelam
os
réus
(fls.
204/210),
aduzindo, em síntese, ilegitimidade ativa da Cia Consultoria Imobiliária e
Administradora Ltda., por inexistir documento comprobatório de que a Delore S.A.
tenha lhe outorgado poderes para o ajuizamento da ação de execução de título
extrajudicial.
No mérito, alega a cobrança camuflada de multa por
meio do desconto concedido em razão da pontualidade. Sustenta ilegalidade na
imposição de multa de 10%, atualização monetária e incidência de juros moratórios
em razão do atraso no pagamento dos locatícios. Assevera, ainda, impossibilidade
de cobrança das contas de consumo (água e energia elétrica), bem como do IPTU,
por falta de prova de que a exequente as adimpliu.
Pugna pela reforma integral da r. sentença, com a
extinção da execução por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, a procedência
dos pedidos formulados em sede de embargos, com determinação de recálculo do
débito.
Não houve contrariedade ao apelo (fls. 214), nem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I Por contratos escritos com início no dia 28 de
outubro de 2014, a locadora, ora apelada, deu dois imóveis para locação comercial a
Adílson Dias, situados na Avenida Tamoios, nos 1.037 e 1.041, Centro, Tupã/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-88.2016.8.26.0637 -Voto no 28640 - ltm
4
com vigência até 27 de outubro de 2015, com valores mensais de R$ 2.750,00 e R$
2.250,00, respectivamente.
Ocorrida a desocupação dos bens no mês de
novembro de 2015 (fls. 53/54), pretende o pagamento dos aluguéis vencidos desde
junho de 2015, além de cheque sem fundos dado para o pagamento do aluguel do
mês anterior e, também, faturas de contas de consumo (água e energia elétrica) e
IPTU dos mesmos meses, totalizando as cifras de R$ 42.769,36, conforme expresso
em memória de cálculo (fls. 16) trazida com a exordial da ação de execução.
O MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente
procedentes os pedidos contidos nos embargos à execução, apenas excluindo do
débito exequendo os valores referentes às custas e despesas processuais, posto
que aos embargantes foram concedidas as benesses da justiça gratuita.
Delineada brevemente a situação dos autos, tem-
se que o recurso não comporta provimento.
II
De início, cumpre afastar a preliminar de
ilegitimidade ativa.
Ao contrário do alegado pelos embargantes, a ação
de execução, de que derivam os presentes embargos, foi ajuizada pela “Delore
S.A.”, locadora dos imóveis objetos dos contratos de fls. 17/29, e não pela “Cia
Consultoria Imobiliária e Administração Ltda.”.
Além disso, em nenhum momento os embargantes
refutam a existência do negócio jurídico (locação imobiliária), pelo contrário, admitem
a ocupação dos pontos comerciais cedidos pela embargada, fato que, atrelado à
alegação de inadimplemento das obrigações comerciais, demonstram a inegável
legitimidade ativa da Delore S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-88.2016.8.26.0637 -Voto no 28640 - ltm
5
Destarte, não prospera a preliminar suscitada.
III No mérito, melhor sorte não cabe aos apelantes.
Antes de adentrar à análise da possibilidade de
cobrança do abono por pontualidade e, também, da multa contratual, importante
pontuar que ambas as espécies não se confundem, ainda que possuam o propósito
comum de compelir o locatário a adimplir sua obrigação.
Considerando a premissa acima mencionada e,
tendo em vista orientação emanada do C. Superior Tribunal de Justiça, não há
que se falar na imposição de bis in idem com eventual incidência de multa sobre o
valor cheio do aluguel, no caso de pagamento após o vencimento da parcela.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA
COM COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PERDA DO ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DA
MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO:
CPC/15.
(...)
2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de
prestação jurisdicional e se configura duplicidade (bis in idem) a cobrança do
valor integral dos alugueis vencidos, desconsiderando os descontos de
pontualidade, acrescido da multa moratória.
(...)
4. Embora o abono de pontualidade e a multa moratória
sejam, ambos, espécies de sanção, tendentes, pois, a incentivar o
adimplemento da obrigação, trata-se de institutos com hipóteses de
incidência distintas: o primeiro representa uma sanção positiva (ou sanção
premial), cuja finalidade é recompensar o adimplemento; a segunda, por sua
vez, é uma sanção negativa, que visa à punição pelo inadimplemento.
5. À luz dos conceitos de pontualidade e boa-fé objetiva,
princípios norteadores do adimplemento, o abono de pontualidade, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-88.2016.8.26.0637 -Voto no 28640 - ltm
6
ato de liberalidade pela qual o credor incentiva o devedor ao pagamento
pontual, revela-se, não como uma "multa moratória disfarçada", mas como
um comportamento cooperativo direcionado ao adimplemento da obrigação,
por meio do qual ambas as partes se beneficiam.
6. Hipótese em que não configura duplicidade (bis in idem)
a incidência da multa sobre o valor integral dos alugueis vencidos,
desconsiderando o desconto de pontualidade.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”1
(sem grifos no original).
E, também, precedente recente desta C. 32a Câmara
de Direito Privado:
“Locação de bem imóvel. Ação de cobrança cumulada com
reparação de danos. Ajuizamento exclusivamente em face dos fiadores.
Admissibilidade. Renúncia expressa ao benefício de ordem. Cláusula que não
se mostra abusiva. Perda do abono de pontualidade e incidência da multa
moratória sobre os alugueres inadimplidos no vencimento que, por sua vez,
não caracterizam bis in idem, conforme entendimento consolidado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Juros e correção monetária referentes
aos alugueres em atraso que deverão incidir a partir de cada vencimento
(mora "ex re"). Valor referente ao conserto das avarias que, no entanto, deve
ser atualizado a partir da data do orçamento, computando-se juros de mora
desde a citação (mora "ex persona"). Recurso parcialmente provido.”2 (sem
grifos no original).
Assim sendo, consumado o atraso/inadimplemento
dos alugueis no prazo estabelecido pelas partes, correto o cálculo do débito
conforme descrito na planilha de fls. 16, sem o desconto de pontualidade, somente
concedido se efetuado o pagamento antes do vencimento das parcelas e acrescidos
da multa moratória de 10%, que penaliza o devedor pela demora (cláusula segunda,
parágrafo primeiro fls. 18 e 24).
1 REsp 1745916/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 19/02/2019.
2 Apelação Cível no 1002442-89.2015.8.26.0132, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 13/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-88.2016.8.26.0637 -Voto no 28640 - ltm
7
Quanto aos encargos da mora, nas obrigações
positivas e líquidas, devem incidir a partir do vencimento de cada prestação,
momento em que o devedor se torna inadimplente e tais obrigações se fazem
exigíveis. O advento do termo final para pagamento, por si só, autoriza a imediata
incidência de tais encargos.
Deste modo, no tocante às obrigações locatícias que
se renovam todos os meses, os juros moratórios têm incidência a partir do
vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação ex re, positiva e líquida,
nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil, que estabelece o mero
inadimplemento das obrigações positivas e líquidas como termo inicial da
constituição do devedor em mora, sem necessidade de interpelação, sujeitando-
se ao pagamento de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o débito.
A correção monetária, por sua vez, visa manter o
poder aquisitivo da moeda, evitando-se sua depreciação. Logo, ela é simples
recomposição da moeda, visando apenas evitar uma perda e deve incidir a partir do
vencimento de cada prestação, pois este atesta o valor efetivamente devido, em sua
integralidade. Apenas assim se preservará o valor do montante a que faz jus a
exequente.
É este, aliás, o sentido do disposto no artigo 1o,
parágrafo 1o da Lei 6.899/81: “nas execuções de títulos de dívida líquida e certa,
a correção será calculada a contar do respectivo vencimento”.
Logo, devidos os encargos moratórios.
Finalmente, devido pelos executados-embargantes o
pagamento das contas de consumo (água e energia elétrica) e IPTU.
Além de se tratar de despesas atreladas à utilização
dos imóveis, a obrigação pelo adimplemento restou expressamente disposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-88.2016.8.26.0637 -Voto no 28640 - ltm
8
contrato como sendo do locatário, consoante se observa da redação da cláusula
sexta (fls. 19 e 25).
Acrescente-se, também, que pouco importa que a
exequente não tenha demonstrado quem efetuou o pagamento por tais débitos, já
que a prova do adimplemento, como forma de se liberar da obrigação, caberia aos
executados, que não se desincumbiram de ônus probatório que lhes competia.
Isto posto, conclui-se pela exigibilidade de tais
débitos, corretamente incluídos na execução pela embargada, sendo de rigor a
manutenção integral da r. sentença combatida por seus próprios e bem lançados
fundamentos.
IV Deixo de majorar os honorários arbitrados em
favor do patrono da exequente-embargada, tendo em vista que não houve
oferecimento de contrarrazões recursais.
V
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator